Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701350-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DIVINA AURORA DE OLIVEIRA GIMENES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DA OBRIGAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva, que recebeu o pedido de liquidação do presente feito na modalidade “por arbitramento”, determinou a inversão do ônus da prova com base no CDC e indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem. 1.1. Nas razões recursais, o agravante requer que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pede: I) a cassação da decisão agravada a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando; II) o acolhimento do pedido de chamamento da União e do BACEN ao processo, o que, em um segundo momento, enseja o declínio da competência à Justiça Federal; III) o afastamento da aplicação do código consumerista em favor dos autores, inexistindo obrigação legal do banco de exibir a documentação o necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada. 2. Na origem, a autora, ora agravada, pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Por meio da referida ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do STJ, os demandados foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). 3. A sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). 3.1. Precedente: “(...) 3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (07196112320238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 30/10/2023). 4. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 4.1. Ademais, inaplicável o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 4.2. Precedente: “(...)2. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil - CC prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. (...)” (07345824720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 2/3/2023). 5. Em relação ao questionamento sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova com base no CDC, cabe destacar que a incidência do citado instituto, encontra apoio na teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando a aplicabilidade imediata das regras processuais de fixação de competência e inversão do ônus probatório (regras processuais de proteção ao consumidor), conforme previsto no art. 14 do CPC. 6. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; e b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum, no caso de condenação da instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Pugna, ainda, pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.290 da repercussão geral do STF. Pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do recurso especial em razão do Tema 1.290 do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003